Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711233-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANKLIN BARROS DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DESPACHO O presente agravo de instrumento foi interposto de r. decisão (id. 119980544, autos originários) que rejeitou exceção de pré-executividade na qual o agravante-executado alegou a impenhorabilidade da quantia bloqueada via Sisbajud. Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada, quanto à expedição do alvará, está sujeita à preclusão. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-devedor, uma vez que os extratos bancários colacionados ao presente recurso não foram submetidos, primeiramente, ao Juízo a quo, portanto, vedado ao Tribunal analisar referidos documentos, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante-executado, com efeitos apenas para este recurso. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora